Tribunal: TJES
Processo: 5002966-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ALTO FORNO. IEMA. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO POR TEMPO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Depreende-se do artigo 225 da Constituição Federal que o meio ambiente deve ser preservado, por meio da atuação conjunta do Poder Público e da sociedade para sua plena subsistência e continuidade.

2
.
Não é possível a interdição do estabelecimento sem prazo determinado pela Autarquia Estadual, máxime se a empresa se comprometeu, via Termo de Compromisso Ambiental, a regularizar os problemas ambientais existentes e se essa medida impede o seu funcionamento.

3.
Considerando a possibilidade de conciliação entre as partes e a ausência de maiores prejuízos ambientais, em virtude da paralisação temporária das atividades da pessoa jurídica, não se revela razoável e nem proporcional, nova interdição.

4.
Tese vencida: O descumprimento de Termo de Compromisso Ambiental, firmando entre o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e Siderúrgica recorrida, enseja a determinação de paralisação das atividades pela Autarquia, visto o poder de polícia que lhe imcumbe.

5.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002966-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

AGRAVADO: CIA SIDERURGICA SANTA BARBARA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ALTO FORNO. IEMA. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO POR TEMPO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Depreende-se do artigo 225 da Constituição Federal que o meio ambiente deve ser preservado, por meio da atuação conjunta do Poder Público e da sociedade para sua plena subsistência e continuidade.

2
.
Não é possível a interdição do estabelecimento sem prazo determinado pela Autarquia Estadual, máxime se a empresa se comprometeu, via Termo de Compromisso Ambiental, a regularizar os problemas ambientais existentes e se essa medida impede o seu funcionamento.

3.
Considerando a possibilidade de conciliação entre as partes e a ausência de maiores prejuízos ambientais, em virtude da paralisação temporária das atividades da pessoa jurídica, não se revela razoável e nem proporcional, nova interdição.

4.
Tese vencida: O descumprimento de Termo de Compromisso Ambiental, firmando entre o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e Siderúrgica recorrida, enseja a determinação de paralisação das atividades pela Autarquia, visto o poder de polícia que lhe incumbe.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator; vencido o Des. Fábio Brasil Nery, que dava provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
500
2966-80
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

AGRAVAD
A
:
COMPANHIA

SIDERÚRGICA SANTA BARBARA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que
suspende
u
o Auto de Embargo/Interdição n
o
11372 lavrado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, no dia 22/03/2022, restabelecendo-se as atividades de operação do alto-forno da
empresa requerida
.

O Agravante sustenta
que

a interdição no estabelecimento recorrido visa proteger o meio ambiente sadio e toda a sociedade, sendo certo que o poder de polícia fiscalizador não pode ser tolhido.

Este é o breve escorço da matéria a ser debatida. Passo, adiante, ao exame do mérito recursal.

Pois bem.

Acerca do tema, o artigo 225 da Constituição Federal dispõe,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Com base no exposto acima,

decerto
que o meio ambiente
deverá ser preservado, com a implementação de esforços da sociedade
e do Poder Público
para sua plena existência e manutenção,
todavia, o que se entende neste momento, é que a
interdição no estabelecimento recorrido não
se afigura
medida mais adequada ao ensejo supra
,

máxime porque

o
recorrente não demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que o recorrido descumpriu ou deixou de cumprir o
Termo de Compromisso Ambiental n. 138/2010.

Ora, estando o recorrido disposto a solucionar o problema ambiental, inclusive comprometendo-se, via Termo de Compromisso Ambiental, a regularizar tal situação, não me parece justo que a sua interdição perdure indefinidamente, até porque a autuação do IEMA atinge a principal atividade da empresa, impedindo o seu funcionamento.

Nesta seara, ao menos nesta fase, em que as partes envolvidas no processo matriz buscam uma solução conciliatória e amigável, tenho que nova interdição, agora por ordem deste Sodalício, não se revela razoável e nem proporcional, inclusive, poderá interferir nas tratativas que vem sendo realizadas.

A
lém disso, não vejo prejuízos maiores neste momento em manter a decisão vergastada, pois dada a situação fática, em que a empresa informa a paralisação temporária da produção de ferro gusa por 06 (seis) meses (ID 5906388), podem as partes concentrarem-se
na conciliação, condicionando-se
para o retorno das atividades da pessoa jurídica, a
regularização e cumprimento do TC
A.

S
em
embargo
de novo pronunciamento judicial, à vista dos elementos coligidos no desenrolar do processo.

Diante das considerações acima expostas, conheço do Recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se o
decisum
objurgado.

Em razão
deste resultado
,
JULGO PREJUDICADO

os
embargos de declaração
a seu tempo
o
posto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002966-80.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

AGRAVADA: CIA SIDERÚRGICA SANTA BÁRBARA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar aduzido pela Cia Siderúrgica Santa Bárbara nos autos do Processo nº 0020191-64.2020.8.08.0035, suspendendo o Auto de Embargo/Interdição nº 11372 lavrado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA e restabelecendo as atividades de operação de alto-forno da Agravada.

Em seu substancioso voto, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de piso.

Pedi vista para uma análise mais detida dos autos e, após assim proceder, entendo por acompanhar o voto condutor, pelos motivos que passo a expor.

Ao que se depreende dos autos o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor da Cia Siderúrgica Santa Bárbara em razão do apurado no âmbito do Processo Administrativo nº 2017.0021.7378-44, instaurado para acompanhar o Termo de Compromisso Ambiental nº 138/2010, celebrado entre o IEMA e a empresa requerida.

Verificou-se, na oportunidade, que, mesmo passados mais de dez anos desde a celebração do referido termo, a siderúrgica não cumpriu com os requisitos e condicionantes nele previstos, encontrando-se irregular.

Ajuizada a ação, a empresa requereu a suspensão do processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, tendo em vista o interesse de ambas as partes em formalizar um acordo, pedido esse com o qual o Ministério Público e o IEMA anuíram.

Às fls. 931/941 a Cia Siderúrgica Santa Bárbara apresentou proposta de acordo e o IEMA, intimado a se manifestar quanto aos termos do mesmo, apresentou a Nota Técnica GGE/COEI nº 009/2022, informando a ciência quanto ao documento e apresentando “
subsídios fornecidos pela equipe técnica da autarquia ambienta
l”.

Deu-se seguimento ao processo, com remessa dos autos ao Ministério Público, apresentação de manifestação por parte deste e nova intimação da empresa requerida quanto às considerações apresentadas pelas partes adversas.

Ou seja, tanto o
Parquet
, como o IEMA, não se opuseram expressamente quanto aos termos da proposta de acordo apresentada pela empresa siderúrgica, apenas sugerindo adequações.

Não obstante tal fato, na data de 22/03/2022 uma equipe técnica do IEMA compareceu à sede da empresa requerida e interditou as atividades de operação do alto-forno, lavrando o Termo de Embargo/Interdição nº 11372.

Desta forma, a ação da autarquia ocorreu durante as tratativas para formalização de acordo entre as partes, o que denota o comportamento contraditório do IEMA, contrário à cooperação e a boa-fé.

Como bem consignou o MM Juiz de piso:
“o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o IEMA/ES expressaram a intenção de conciliação, devendo, portanto, agirem coerentemente e de acordo com a boa-fé, além da medida adotada
[interdição das atividades da empresa]
representar atitude gravosa que pode causar dificuldades à sobrevivência da requerida
”.

Desta forma, tal qual concluiu o Eminente Relator, entendo que a hipótese é de conhecimento e desprovimento do recurso, devendo a decisão agravada ser mantida, por ora.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002966-80.2022.8.08.0000

AGTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

AGDA: COMPANHIA SIDERURGICA SANTA BARBARA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de

agravo de instrumento
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, a qual deferiu a tutela provisória pretendida
“para suspender, de imediato, o Auto de Embargo/Interdição nº 11372 lavrado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, no dia 22/03/2022, restabelcendo-se as atividades de operação do alto-forno da requerida”
, bem como determinou que
“deverá o IEMA-ES, ainda, abster-se de qualquer atividade operacional relacionado ao poder de polícia vinculado à causa de pedir (mediata e imediata) e demais pedidos da presente ação, até ulterior pronunciamento deste Juízo, sob pena de fixação de multa diária”
.

O agravante sustentou (id. 2414321), em síntese, que a decisão recorrida autoriza o funcionamento irregular da agravada, a qual não possui controles ambientais eficientes, tolhendo, por outro lado, o poder de polícia constitucional dos agentes ambientais do IEMA em realizar fiscalização e autuação da referida empresa.

Ao final, aduziu que manter o funcionamento da siderúrgica com inúmeros problemas e falhas no controle de poluentes, além de representar dano ao meio ambiente, oferece grave risco à saúde da população e, sobretudo, um estímulo ao descumprimento das condicionantes ambientais fixadas no firmado Termo de Compromisso Ambiental – TCA.

O e. Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por desprover o recurso, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Com base no exposto acima, decerto que o meio ambiente deverá ser preservado, com a implementação de esforços da sociedade e do Poder Público para sua plena existência e manutenção, todavia, o que se entende neste momento, é que a interdição no estabelecimento recorrido não se afigura medida mais adequada ao ensejo supra, máxime porque o recorrente não demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que o recorrido descumpriu ou deixou de cumprir o Termo de Compromisso Ambiental n. 138/2010.

Ora, estando o recorrido disposto a solucionar o problema ambiental, inclusive comprometendo-se, via Termo de Compromisso Ambiental, a regularizar tal situação, não me parece justo que a sua interdição perdure indefinidamente, até porque a autuação do IEMA atinge a principal atividade da empresa, impedindo o seu funcionamento.

Nesta seara, ao menos nesta fase, em que as partes envolvidas no processo matriz buscam uma solução conciliatória e amigável, tenho que nova interdição, agora por ordem deste Sodalício, não se revela razoável e nem proporcional, inclusive, poderá interferir nas tratativas que vem sendo realizadas.

Além disso, não vejo prejuízos maiores neste momento em manter a decisão vergastada, pois dada a situação fática, em que a empresa informa a paralisação temporária da produção de ferro gusa por 06 (seis) meses (ID 5906388), podem as partes concentrarem-se na conciliação, condicionando-se para o retorno das atividades da pessoa jurídica, a regularização e cumprimento do TCA”.

Pois bem.

De início, destaco que a norma constante no art. 225,
caput
, da Constituição da República consagra o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana. Sendo assim, o direito a um meio ambiente sadio se configura como extensão do próprio direito à vida - e de sua inerente dignidade -, de modo que devem ser estabelecidas medidas obstativas de abusos ambientais de quaisquer natureza.

Neste contexto, o § 3º do dispositivo constitucional em comento estabelece, como forma de defesa e preservação do meio ambiente, que
“as condutas e atividades consideradas lesivas sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”
.

Nesta linha, o poder-dever de controle e fiscalização ambiental, além de inerente ao exercício do poder de polícia estatal, deriva da citada disposição constitucional em prol do ambiente sadio e equilibrado, cuja proteção compete, de forma comum, a todos os entes federados. Logo, a autoridade ambiental ao tomar ciência de infração dessa natureza
“é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade”
(art. 70, §3º da Lei 9.605/98).

Dentro deste aspecto, na hipótese
sub examine
não vislumbro lastro jurídico apto a manter a decisão impugnada quanto a determinação para que o agravante se abstenha de promover qualquer atividade operacional relacionada ao poder de polícia que lhe imcumbe, vinculado à causa de pedir discutida na demanda de origem, a qual se refere, em síntese, ao suposto descumprimento do Termo de Compromisso Ambiental nº 138/2010, firmado entre o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) e Siderúrgica ora recorrida.

Por outro lado, conforme se observa, tanto o o Magistrado
a quo
quanto o e. Desembargador Relator buscaram prestigiar eventual composição que estaria sendo tratada entre as partes, que pudesse atender aos fins ambientais e permitir a continuidade do funcionamento da empresa recorrida, motivo pelo qual concluíram, respectivamente, pela concessão e manutenção da suspensão dos efeitos do Auto de Embargo/Interdição n° 11372, sobretudo para não inviabilizar as tratativas do suposto acordo.

Entretanto, conforme se verifica no id. 23652501 dos autos de origem, o ente público recorrente informou a sua rejeição acerca de eventual composição entre as partes, tendo o Órgão Ministerial atuante em primeiro grau (id. 28014547 – autos de origem) esclarecido que
“a manifestação favorável ao acordo por parte do MPES (ID 18441659) foi antes do pedido de reconsideração do IEMA, ocasião em que informou descumprimentos de condicionantes ambientais por parte da empresa e o impedimento de realização de nova vistoria”,
acrescentando que
“
até que se prove o contrário, há presunção de que a empresa está funcionando em desconformidade com as normas ambientais, causando impacto e poluição ambiental, razão pela qual resta inviável, nestas condições, a celebração de um acordo nos autos
e, por conseguinte, se mostra inoportuna a realização de audiência conciliatória neste momento”.
[não existe grifo no original].

Diante de tal conjuntura, vislumbro a presença de
periculum in mora
inverso, que milita em desfavor do meio ambiente local e de toda a coletividade potencialmente afetada pela atividade da agravada, aparentemente exercida de forma poluente e danosa, conforme se verifica na Nota Técnica GGE/COEI nº 009/2022 (fls. 949/952v), onde consta que
“
irregularidades foram observadas em vistoria quanto à
[sic]
emissões de poluentes atmosféricos, principalmente relacionadas à captação dos poluentes na operação do alto-forno, gestão de efluentes, entre outras irregularidades encontradas
”
, circunstância que recomenda, respeitando entendimento diverso, o provimento do recurso para que sejam mantidos os efeitos do auto de embargo/interdição lavrado.

Registro que o fato da parte agravada ter noticiado no id. 5906388 a paralisação das suas atividades operacionais, pelo prazo de 06 (seis) meses, não invalida a conclusão ora alcançada, posto que, sem a retomada dos efeitos do auto de embargo/interdição questionado, poderia,
sponte sua,
retomar as operações a qualquer momento.

Por outro lado, a noticiada suspenção voluntária das atividades evidencia a inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação em seu desfavor, na hipótese de provimento do presente recurso.

Nessa esteira,
inauguro divergência para dar provimento ao recurso
, de modo a restabelecer os efeitos do Auto de Embargo/Interdição nº 11372, bem como revogar a determinação de abstenção, pela agravante, de exercer o seu poder de polícia.

É como voto.